Tribunal: TJSP
Processo: 1010462-69.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Substituição do Produto
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor zero quilômetro. Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Vício do produto. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Petição inicial que lista uma série de defeitos no veículo, manifestados em intervalo de tempo significativo. Autor que não especifica quais vícios teriam sido ou não sanados pelas rés,

Ementa:

Bem móvel. Veículo automotor zero quilômetro. Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios. Vício do produto. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Descabimento. Petição inicial que lista uma série de defeitos no veículo, manifestados em intervalo de tempo significativo. Autor que não especifica quais vícios teriam sido ou não sanados pelas rés, tampouco de que forma tornariam o veículo impróprio para uso. Ordens de serviço, outrossim, que listam defeitos atrelados não à fabricação, mas ao desgaste natural do veículo. Demanda improcedente. Sentença mantida. Apelo do autor desprovido.